Tribunal: TJMT
Processo: 1008798-42.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008798-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERONIDES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 089.024.611-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando-se a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP; e (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. A alegação de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual inerente ao exercício do direito de defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. 6. Quanto ao mérito, o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. 7. A atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa, razão pela qual subsiste sua responsabilidade perante o titular da conta. 8. A competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de saneamento que rejeita preliminares não se sujeita, em regra, a agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas a falhas operacionais em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento originariamente interposto em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MY nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais (processo n. 1001924-49.2025.8.11.0041) movida por
HERONIDES FRANCISCO DA SILVA,
que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

O agravo de instrumento originário foi interposto contra decisão de saneamento que rejeitou todas as preliminares arguidas pelo banco, incluindo a impugnação à gratuidade da justiça, a inépcia da inicial por incorreção do valor da causa e, principalmente, a ilegitimidade
passiva ad causam
. O magistrado singular aplicou as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, consignando que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques.

A decisão monocrática (id 350865357) não conheceu do agravo de instrumento por entender que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não restou demonstrada a presença de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

Inconformado com a decisão monocrática, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs agravo interno (id. 354325372), sustentando violação ao art. 1.015 do CPC e defendendo a aplicação da taxatividade mitigada. Argumenta que o rol constante no Art. 1.015 há muito tempo não é considerado taxativo, sendo plenamente cabível interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgou preliminares de legitimidade e prescrição.

O agravante reitera sua ilegitimidade passiva, sustentando que a Lei Complementar nº 8/1970 delega competência para operacionalizar o programa ao banco réu, mas que por força do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal. Argumenta que como operador do sistema e prestador do serviço, não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do Conselho-Diretor.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incluindo a Súmula 77 que declara a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal, argumentando que tal entendimento deve ser estendido ao Banco do Brasil por analogia. Sustenta que mesmo com o julgamento do Tema 1150 do STJ, permanece ilegítimo para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

Complementarmente, reitera a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sustentando que a regra de competência para processar e julgar as demandas envolvendo a União é definida pelo art. 109, I da Constituição da República de 1988.

Por fim, alega ausência de razoabilidade da decisão monocrática, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer que seja determinada a retratação do acórdão recorrido para que seja aplicado o entendimento pacífico acerca da taxatividade mitigada do Art. 1.015 do CPC.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 357138884),
HERONIDES FRANCISCO DA SILVA
, sustenta que a controvérsia acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP encontra-se definitivamente superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, possuindo efeito vinculante.

Alega que no Tema 1.150 do STJ restou firmada a tese de que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem desfalques, má gestão, ausência de aplicação correta dos rendimentos e falhas na administração das contas individuais do PASEP. Argumenta ser juridicamente insustentável a insistência do agravante em sustentar ilegitimidade passiva, sobretudo quando a controvérsia não envolve a criação do programa ou a definição de índices legais abstratos, mas sim falha concreta na gestão da conta individual.

Sustenta que nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, regra que assume contornos ainda mais rigorosos diante da hipossuficiência informacional do beneficiário. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.300, assentou que compete ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade da movimentação e da atualização dos valores das contas do PASEP.

Quanto à prescrição, alega que o STJ, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o decenal, contado a partir da ciência inequívoca do desfalque ou da negativa de esclarecimentos pelo banco. Refuta a alegação de enriquecimento ilícito do beneficiário, sustentando que a restituição de valores indevidamente suprimidos não configura vantagem indevida, mas simples recomposição patrimonial.

Requer o total desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
por
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento originariamente interposto em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais (processo n. 1001924-49.2025.8.11.0041) movida por
HERONIDES FRANCISCO DA SILVA,
que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

A controvérsia central reside na admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e a demonstração de urgência que justifique a excepcionalidade da interposição do recurso.

Subsidiariamente, discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações envolvendo contas individuais do PASEP, à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Conforme documentado nos autos, a decisão monocrática recorrida fundamentou-se corretamente na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que estabelece critérios rigorosos para a aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A excepcionalidade da mitigação exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito que não se verifica no caso em análise.

O agravante sustenta que há urgência na questão da legitimidade passiva, alegando que a rejeição da preliminar deixaria de fora da ação parte legítima para combater as questões referentes aos parâmetros de cálculo. Contudo, tal argumentação não prospera diante da análise sistemática da legislação processual vigente. O artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as questões resolvidas na fase de conhecimento, quando a decisão não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

A alegação genérica de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura situação excepcional que justifique a abertura da via recursal. Os custos processuais integram o risco inerente ao exercício do direito de defesa e podem ser adequadamente ressarcidos ao final do processo, caso procedente a tese defensiva.

A mera alegação de prejuízo econômico não configura, por si só, situação de urgência que justifique a admissão excepcional do agravo de instrumento.

A controvérsia encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Tema 1.150, em sede de recursos repetitivos, que possui eficácia vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

O agravante insiste em sustentar sua ilegitimidade passiva com base na argumentação de que atua como mero operador do fundo PASEP, invocando analogia com a Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça, que declara a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal. Contudo, tal argumentação revela-se juridicamente inconsistente diante da evolução jurisprudencial consolidada no Tema 1.150.

A distinção fundamental reside na natureza da controvérsia objeto da demanda originária. Quando se discutem falhas concretas na gestão das contas individuais, desfalques ou má administração dos valores depositados, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira que efetivamente operacionaliza o sistema e mantém a guarda dos recursos. O Banco do Brasil, na qualidade de operador das contas do PASEP, assume deveres jurídicos específicos de guarda, correta aplicação e transparência na gestão dos valores, respondendo objetivamente por qualquer desvio ou falha operacional.

A interpretação sistemática da legislação que rege o PASEP demonstra que, embora a gestão estratégica do fundo compete ao Conselho Diretor, a operacionalização das contas individuais e a responsabilidade pela correta manutenção dos registros e aplicação dos recursos permanece sob a responsabilidade da instituição financeira operadora. Esta distinção é fundamental para a correta aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual também não merece prosperar. A competência para processar e julgar ações que discutem falhas na prestação de serviços por instituições financeiras privadas, ainda que relacionadas a programas governamentais, permanece com a Justiça Estadual quando não há interesse direto da União Federal na demanda.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia não envolve discussão sobre a criação do programa ou definição de índices legais abstratos, mas sim falha concreta na gestão da conta individual, fato imputável exclusivamente ao banco operador. Nesta hipótese, não se configura o interesse jurídico da União que justificaria a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar a urgência específica que justificaria a mitigação da taxatividade. A alegação genérica de prejuízo econômico com a produção de prova pericial e o custeio do processo não configura situação excepcional que torne inútil o julgamento posterior em apelação. As questões de prescrição, legitimidade passiva e competência, embora relevantes, podem ser adequadamente apreciadas em sede de recurso de apelação, sem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional além de restarem pacificadas no pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Da mesma forma, restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o
saque integral do principal que ocorreu em 22/11/2017.

A tese da taxatividade mitigada não representa autorização genérica para a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória não prevista no rol legal, mas sim reconhecimento de que, em situações excepcionais e devidamente demonstradas, a rigidez do sistema de preclusões pode ser flexibilizada para evitar prejuízo irreparável à parte.

Assente que esse, inclusive é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DOS REPETITIVOS. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. A jurisprudência desta Corte entende que o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, requisito para que o Órgão julgador possa verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na vigência do CPC/2015, o óbice da Súmula 211/STJ. A Corte Especial, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A partir do mencionado julgamento, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado, deve ser realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado. A revisão da conclusão da Corte estadual de que não restou caracterizada a urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento." (TJ/MT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

AGRAVANTE (S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. AGRAVADO (S): P. H. G. F. representado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARAES. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado por operadora de plano de saúde em ação ordinária que trata de cobertura terapêutica a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere prova pericial, com fundamento na urgência que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida observou o art. 1.015 do CPC e concluiu pela ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova pericial. 4. O Tema 988 do STJ permite mitigação do rol do art. 1.015 apenas em situações excepcionais de urgência e risco de inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O juízo de origem fundamentou a desnecessidade da prova técnica com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos. 6. A ausência de demonstração do prejuízo imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão monocrática que inadmitiu o recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que indefere produção de prova pericial não se enquadra, como regra, no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2. A ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro impede o conhecimento do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 370 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJMT, - RAI n. 1001046-87.2024.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175044820258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10173194420248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela correção da decisão monocrática recorrida. A admissibilidade do agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, requisito não atendido no caso em análise.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações envolvendo contas do PASEP encontra-se definitivamente pacificada pelo Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo admissível a rediscussão da matéria. A competência da Justiça Estadual também resta preservada, uma vez que a controvérsia não envolve interesse direto da União Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026